Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716229-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: CONFEITARIA ACUCARADOS LTDA, GABRIEL MATEUS RODRIGUES MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DINIE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (exequente) em face da decisão ID 191580840 (origem) que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do executado. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo recolhido (ID 58299224). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Diante da revelia (ID. 168315587 dos autos de primeiro grau), dispensa-se a intimação da parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora